Tribunal: TJPA
Processo: 0001046-85.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001046-85.2018.8.14.0015

RECORRENTE: JOAO LENO NAZARIO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA QUANTO AO
ANIMUS
DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recorrente pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV. Em suas razões, a defesa pleiteia sua absolvição, aduzido que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal gravíssima.

2. Discute-se a presença de provas incontestes, que demonstrem que o recorrente de fato agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Ademais, se resta clarividente se agiu com
animus necandi
(dolo de matar) ou
animus leadendi
(dolo de lesionar).

3. A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

4. Não está claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa própria ou de terceiros, isto é, que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima ou outras pessoas.

Além disso, para aferir a presença da referida excludente de ilicitude e, sendo assim, verificar a presença dos seus requisitos caracterizadores, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

5. A desclassificação de homicídio qualificado, como no caso dos autos, para o crime de lesão corporal gravíssima, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença, somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse em relação ao dolo do recorrente, isto é, se estivesse clarividente que a intenção dele não era ceifar a vida da vítima.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de pronúncia mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER EE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 30 de agosto de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001046-85.2018.8.14.0015

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RECORRENTE(S): JOÃO LENO NAZARIO DA SILVA

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
JOÃO LENO NAZÁRIO

DA SILVA
, contra a decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Castanhal/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal, contra a vítima JHON RENO MOURA NASCIMENTO.

Oferecimento da Denúncia: 01/03/2017 (id. 206652862).

Recebimento da Denúncia: 24/05/2018 (id. 206652864).

Sentença de pronúncia: 19/03/2024 (id. 206652951).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, aduzindo que ele teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal gravíssima (id. 20652954).

Em contrarrazões interpostas, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. (id. 20652957).

Em sede de retratação, o Juízo
a

quo
, entendeu pela manutenção da decisão (id. 20652958).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id. 20989882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 30 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. DA PRONÚNCIA E DA LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa do recorrente pleiteia a sua absolvição, sustentando que ele teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Consigno inicialmente que a tese apresentada pela parte defensiva não merece guarida.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos
.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente. Ou seja, há prova material do crime, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente.

Vejamos.

Narra a denúncia, que:

“na data do dia 29/09/2017, por volta das 01:25h da madrugada, em via pública, em frente ao bar Junto e Misturado, na cidade de Castanhal/PA, o denunciado João Leno Nazário da Silva, através de um disparo de arma de fogo, tentou ceifar a vida de Jhon Reno Moura Nascimento. (...) determinado momento, uma caminhonete hilux, ao passar pela rua do bar, esbarrou nas motos estacionadas derrubando-as e dalí, iniciou-se um conflito entre o motorista da caminhonete, Edimundo Soares da Rocha e do passageiro carona, Erick Nazário com os donos das motos atingidas (...) João Leno Nazário da Silva, em determinado momento, envolveu-se neste conflito já existente já indo em direção a vítima a qual foi protegida por seu pai Elias Ramos Barbosa do Nascimento e em meio a aglomeração o acusado caiu no chão momento em que efetuou um disparo de arma de fogo na direção contra a vítima. João Leno, empreendeu fuga rapidamente.”

Destarte, a materialidade do crime resta comprovada pelo Laudo médico (id. 20652746, p. 9 e 10), em que há descrição das lesões sofridas pela vítima provocadas por arma de fogo, sendo, inclusive, submetido a tratamento neurocirúrgico.

Outrossim, em relação à autoria delitiva, há indícios suficientes que apontam o recorrente como responsável por tentar ceifar a vida da vítima.

Nessa esteira, destaca-se os depoimentos das testemunhas prestados na fase inquisitória e em juízo, que foram uníssonas em afirmar que o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Ademias, o próprio recorrente em seu depoimento judicial afirma ter atirado contra a vítima (id’s. 20652742 ao 20652749) e (id’s. 20652934 ao 20652942).

Nessa senda, embora o recorrente sustente que agiu em legítima defesa, entendo que não é o caso de acolhimento da referida tese. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Sobre o tema, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

No presente caso, o suposto crime ocorreu após confusão generalizada, em que estavam envolvidos o recorrente e a vítima. Entretanto não está claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa própria ou de terceiros, isto é, que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima ou outras pessoas.

Além disso, para aferir a presença da referida excludente de ilicitude e, sendo assim, verificar a presença dos seus requisitos caracterizadores, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

Portanto, diante da demonstração da existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como ausente prova inequívoca de atuação do recorrente em legítima defesa, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que a matéria seja apreciada pelo Conselho de Sentença.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA.

Em relação ao pleito pela desclassificação delituosa, também não merece acolhida.

A desclassificação de homicídio qualificado, como no caso dos autos, para o crime de lesão corporal gravíssima, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença, somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse em relação ao dolo do recorrente, isto é, se estivesse clarividente que a intenção dele não era ceifar a vida da vítima.

Sobre o tema, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. ANIMUS NECANDI. SÚMULA 7 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp n. 1.312.781/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27/9/2013).

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.428.795/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Todavia, a partir da análise dos elementos de provas coligidos aos autos remanesce dúvida sobre a intenção do recorrente, se agiu com
animus necandi
(dolo de matar) ou
animus
laedendi
(dolo de lesionar). Desta feita, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate,
cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a referida desclassificação, uma vez que terá melhores condições de analisar e valorar as provas pertinentes.

Desta feita, deixo de acolher a referida tese defensiva.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação.

Belém, 30 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 23/09/2024